Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707010-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERUGI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 57209766, uma vez que a comunicação da renúncia ao mandato não cumpriu a sua finalidade. 2. O mero envio de e-mail e/ou mensagem por meio de aplicativo, sem a comprovação do efetivo recebimento, é insuficiente para a finalidade do art. 112 do CPC. 3. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro